Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADE. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

1. Na forma do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. Ficou configurada a falha na prestação do serviço, pois a instituição de ensino cobrou parcelas referentes à coparticipação no FIES.

3. Houve cobrança adicional das parcelas do financiamento estudantil sem a devida justificativa, configurado o excesso indevido pago pelo consumidor.

4. Aplicável a restituição em dobro consagrada no art. 42, parágrafo único, do Diploma Consumerista.

5. Deve-se proceder ao abatimento na quantia a ser restituída quando parte do valor é devolvido por determinação judicial.

5. Recurso parcialmente provido.